Tribunal: TJDFT
Processo: 0727808-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0727808-06.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0717312-91.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Rejeito os embargos declaratórios, porquanto a concessão de prazo para a prova da condição econômica somente seria necessária caso não se conhecesse a situação econômica daquele que pleiteia o benefício. Esta juíza, em especial, tendo atuado quase sete anos perante a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal acompanhou de perto as pendências fiscais das empresas do grupo, tendo realizado audiências e buscado intermediar soluções para o grande impasse que é a dívida fiscal com o Distrito Federal. Além disso, em uma simples consulta a sites de busca se poderá obter informações quando à existência de processos em trâmite para a apuração de crimes de sonegação fiscal, apropriação indébita tributária, entre outros, em relação à sócios da empresa. O simples fato da existência de Recuperação Judicial em trâmite não confere ao autor direito automático à gratuidade de justiça, notadamente no Distrito Federal, em que as custas judiciais são módicas. Isso porque, a Recuperação Judicial pressupõe a possibilidade do soerguimento da empresa e, consequentemente, da existência de condição econômica mínima, o que somente seria afastada com a convolação da recuperação em falência. Dessa maneira, independentemente dos documentos fiscais e balancetes a serem juntados, os quais provavelmente sequer poderão ser analisados pelo juízo, em razão da falta de conhecimento técnico, entendo que as informações já divulgadas ao público e extraída de processos em trâmite, indicam que a empresa autora não se amolda na situação de pessoa economicamente hipossuficiente, pessoas essas consideradas as que se encontram em situação de efetiva pobreza e que não detém QUALQUER condição de promover o recolhimento das despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento. Aguarde-se o prazo suplementar de 10 (dez) dias úteis para o recolhimento das custas iniciais, sob pena do cancelamento da distribuição”. O Agravante pretende obter gratuidade de justiça, sob o argumento de que, embora a empresa esteja em recuperação judicial, encerrou suas atividades devido aos imensos prejuízos financeiros acumulados e, portanto, não tem condições de arcar com as despesas processuais. Diz que “inexiste receita operacional, e todo seu patrimônio, vinculado ao processo de recuperação e hábil a fazer frente ao débito com os credores está alocado em depósitos com nítida depreciação de seu valor comercial”. Afirma que, ao contrário do entendimento da MM. Juíza a quo, o fato de haver “processos em trâmite para a apuração de crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita tributária pelos sócios da empresa não implica em conclusão lógica pela existência de patrimônio capaz de fazer frente aos custos do processo”. Sustenta que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça viola o direito de acesso à Justiça. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui meio de garantir a efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Especificamente em relação à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a Súmula n. 481 do STJ estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Desse modo, não merece prosperar a alegação de que a simples declaração de hipossuficiência da parte requerente é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Na espécie em exame, os documentos que instruem o presente recurso não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as despesas processuais. Por outro lado, o Agravante pleiteia na petição inicial da ação de origem indenização no valor de R$ 8.169.193,00 (oito milhões, cento e sessenta e nove mil cento e noventa e três reais), o que demonstra negócios e transações comerciais que envolvem vultosas quantias. De fato, o Agravante deixou de carrear aos autos documentos hábeis a comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira. Ademais, conforme bem destacou a MM. Juíza a quo, “o simples fato da existência de Recuperação Judicial em trâmite não confere ao autor direito automático à gratuidade de justiça, notadamente no Distrito Federal, em que as custas judiciais são módicas. Isso porque, a Recuperação Judicial pressupõe a possibilidade do soerguimento da empresa e, consequentemente, da existência de condição econômica mínima, o que somente seria afastada com a convolação da recuperação em falência”. Não é outro o entendimento deste e. TJDFT, in verbis: “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA TÃO SOMENTE EM BENEFÍCIO DA INCORPORADORA. RESP 1631485/DF. MULTA A INCIDIR SOBRE O VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Deve ser indeferido o benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em recuperação judicial, se não comprovarem cabalmente que não dispõem de suficientes recursos em caixa, em volume suficiente para pagar módicas custas e despesas processuais. 2. O deferimento do processamento de recuperação judicial não dá ensejo à extinção ou suspensão do processo, porquanto sequer inexiste título constituído. 3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 4. Na inversão da multa contratualmente prevista para o caso de inadimplemento do adquirente, há de se observar o equilíbrio nas relações contratuais, porquanto a incidência do referido encargo sobre a integralidade do preço do imóvel terminaria por criar uma nova situação de desproporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1205001, 00060681720168070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo réu e impôs a ele o adiantamento dos honorários da perícia grafotécnica que ele mesmo pleiteou. 2. O art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.1. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. O processamento de recuperação judicial não é indicativo de absoluta incapacidade financeira, nem de insolvência. Conforme prevê o art. 53, II, da Lei n. 11.101/2005, o devedor, para obter a aprovação do plano de recuperação judicial, precisa demonstrar sua viabilidade econômica perante os credores. 3.1. Jurisprudência: "(...) Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. (...)". (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/03/2015). 4. Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pelo réu e impôs a ele os ônus do adiantamento da perícia grafotécnica que ele próprio pleiteou. 5. Recurso improvido”. (Acórdão 1206148, 07141995320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por não ter demonstrado a incapacidade de pagamento das módicas despesas do processo pelo Agravante, não merece reforma a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora